Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SINDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019).
2. Tendo transitado em julgado a decisão proferida no REsp no 754.067/DF, no bojo do cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA, em 3/12/2019, inicia-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vindo a findar-se em 3/6/2022.
3. A pretensão veiculada no cumprimento individual de sentença coletiva apresentado em 28/06/2022 encontra-se fulminada pela prescrição.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.